Tribunal: STF
Processo: Rcl 60869
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito civil. Planos de saúde. Tema nº 123 da Repercussão Geral. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. Agravo regimental não provido.



    1. A controvérsia consiste em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em apelação que manteve condenação em desfavor da seguradora de plano de saúde ao reembolso de custos com exames alegadamente não cobertos por contrato firmado em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, teria aplicado erroneamente o Tema nº 123 da Repercussão Geral.



    2. Não há aplicação manifestamente teratológica do Tema nº 123 da Repercussão Geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.